Tribunal: TJMT
Processo: 8011212-18.2015.8.11.0051
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Recurso Inominado: 8011212-18.2015.8.11.0051
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO VERDE/MT
Recorrente: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
Recorrida: KLARIANE RAMOS DE SOUZA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 12/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De proêmio, insta consignar que embora a empresa Recorrente tenha anteriormente aforado petição no feito para alegar excesso à execução, tal fato não afasta o seu direito de apresentar embargos à execução, após a realização da penhora, razão pela qual não há se falar em preclusão do seu direito.
2. A intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão liminar é condição indispensável para a exigibilidade da multa fixada em caso de descumprimento, à luz do enunciado da Súmula 410 do STJ. Destarte, considerando que a empresa Recorrente/Executada foi pessoalmente citada/intimada da liminar por meio do Aviso de Recebimento colacionado no ID 30227462, não há se falar em inexigibilidade da multa cominatória.
3. Por outro lado, a multa no valor atualizado de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais), apresenta-se desproporcional e incompatível com a obrigação objeto da controvérsia, impondo-se a redução a fim de readequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
3. Sentença parcialmente reformada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8011212-18.2015.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[KLARIANE RAMOS DE SOUZA - CPF: 033.035.791-30 (REPRESENTANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020